Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001114-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), SERGIO ROCHA ALVARENGA - CPF: 998.423.787-72 (AGRAVANTE), LUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 468.692.041-87 (AGRAVANTE), REGINALDO SECAFEN - CPF: 488.010.541-49 (AGRAVADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE IGNOROU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A DÍVIDA – INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS EXPRESSAMENTE FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O instituto da coisa julgada implica na imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão se restringir aos limites do comando judicial.

É vedado alterar em fase de cumprimento de sentença os parâmetros expressamente definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Na hipótese, a decisão objurgada comporta reforma para considerar a incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a dívida, nos termos dos acórdãos de Apelação e Embargos de Declaração na Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO ROCHA ALVARENGA e LUCIMARA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVARENGA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.° 0001713-93.2016.8.11.0025, movido em desfavor de
REGINALDO SECAFEN,
recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença e não considerou os juros de mora e correção monetária expressamente fixados no título executivo judicial.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que apresentaram o pedido de Cumprimento de Sentença nos termos expressos nos acórdãos do Recurso de Apelação e dos Embargos de Declaração na Apelação.

Informam que o Juiz singular ignorou o teor do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação, no qual foi estabelecido ser necessário que o valor da dívida R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) quitada em dação em pagamento pelo Agravado/Executado deveria ser atualizado dentro dos parâmetros legais, ou seja, correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), desde o seu vencimento até a escritura pública.

Asseguram que o Juiz teve compreensão equivocada da atualização da dívida, fato que importou em quinhão menor aos Agravantes do que o efetivamente devido e reconhecido no acórdão.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar que a dívida do Agravado seja atualizada nos termos expressos nos acórdãos do Recurso de Apelação e dos Embargos de Declaração na Apelação.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 121114971).

Contrarrazões no ID. 124213568.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes

Sérgio Rocha Alvarenga e Lucimara de Fátima Rodrigues
apresentou

pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor do Agravado
Reginaldo Secafen
nos termos expressos nos acórdãos de Apelação e Embargos de Declaração na Apelação.

De proêmio, cumpre esclarecer como se deu a constituição do título exequendo.

No julgamento do Apelo, sob minha relatoria, conclui que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel de 750,00 m2 matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína é perfeitamente hígida, inexistindo qualquer traço de nulidade que a desabone. Diante disso, considerei que a dívida em pecúnia que o Agravado tinha com os Agravantes na data da celebração da Escritura de Compra e Venda em 02/10/2015, era de
R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar de agosto/2014 (data da mora).

O acórdão foi complementado pela Eminente Des.ª Marilsen Andrade Addário, que entendeu por aplicar a regra de três simples a fim de encontrar a extensão de área que caberá aos Agravantes para que possam escriturar o quinhão que lhes pertencem sobre o imóvel. Foi consignado que o remanescente da dívida (R$ 135.657,25) corresponde a área
233,55 m2 do imóvel, de modo que está porção de terras
corresponde ao quinhão do Agravante SÉRGIO ROCHA ALVARENGA. Por consequência, o restante
516,45 m2
(750,00 m2 – 233,55 m2 = 516,45 m2), caberá ao Agravado REINALDO SCAFEN.

Foram opostos Embargos de Declaração, o qual foi acolhido pela Eminente Des.ª Marilsen Andrade Addário modificando o acórdão para determinar a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor remanescente da dívida antes de proceder a divisão do imóvel. O acórdão foi publicado nestes termos:

Assim sendo, os embargos de declaração devem ser providos para determinar a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o remanescente do valor principal (R$135.657,25), nos termos do voto da relatora, para, posteriormente, sobre o valor encontrado, aplicar a regra de três simples, conforme expresso voto vencedor.

Diante do exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
de forma que o valor remanescente de
R$135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
seja devidamente corrigida pelo INPC (data do vencimento), acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de
agosto de 2014
(data da mora) até
02/10/2015
(data da celebração da Escritura de Compra e Venda).

Realizada a correção monetária e os juros de mora sobre o valor remanescente de R$135.657,25 e, encontrando-se o valor real da dívida atualizada, seja procedida a aplicação da
regra de três simples tal qual expressa no v. acórdão
, para o encontro do quinhão do imóvel pertencente aos apelantes/embargantes.

Os Agravantes
apresentaram Cumprimento de Sentença em desfavor do Agravado nos exatos termos do acórdão do Recurso de Apelação e Embargos de Declaração na Apelação.

O Juiz singular recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença e determinou que os Agravantes apresentassem o projeto de desmembramento.

Por ocasião do recebimento, o Magistrado considerou somente o que foi julgado no Apelo e ignorou a correção monetária e os juros de mora que foram expressamente fixados no acórdão dos Embargos de Declaração, sob o fundamento de que:

(...) o valor da coisa adquirida, não pode ser atualizado para aumentar o percentual do adquirente sobre ela, mas ignorar-se a própria atualização do todo;
logo, se o autor pretende atualizar seu percentual sobre o imóvel em fração, deve fazê-lo atualizando o crédito e o valor da coisa e não somente atualizando o seu direito, porque se assim o for, o passar do tempo fará com que seja dono da coisa por inteiro,
porque aplicando a mais valia monetária só pra seu quinhão e congelando o valor da coisa toda, evidentemente o quinhão englobará o todo e não é isso que foi decidido.”

Em face dessa decisão, os Agravantes/Exequentes interpuseram o Instrumental, ao argumento de que o Juiz singular teve uma compreensão equivocada do título judicial exequendo, pois não considerou que a dívida deveria ser atualizada desde o seu vencimento (01/08/2014) até a data da lavratura da escritura de dação em pagamento do imóvel (02/10/2015) e, após, realizado o cálculo do percentual por regra de três simples, nos termos do acórdão prolatado nos Embargos de Declaração na Apelação.

Da leitura da decisão agravada, é possível perceber que o Magistrado singular considerou o voto prolatado no Apelo. No entanto, este acórdão foi complementado por Embargos de Declaração, o qual foi claro ao definir quanto à incidência dos consectários legais sobre o valor da dívida remanescente.

Diante disso, ao contrário do fundamentado pelo Juiz singular, não há como afirmar que “
o passar do tempo fará com que seja dono da coisa por inteiro
”, posto que a correção monetária tem termo inicial e final, conforme decidido nos Embargos de Declaração.

Portanto, não poderia o Magistrado decidir de forma diversa ao que foi consignado no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada, de acordo com o disposto no art. 5, XXXVI, da CF.

O instituto da coisa julgada implica na imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão se restringir aos limites do comando judicial.

Consoante estabelece o artigo 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.

Acerca do tema, oportuna lição de Ovídio A. Baptista da Silva, ao dispor que a coisa julgada pode ser definida
“como a virtude própria de certas sentenças judiciais, que as faz imune às futuras controvérsias, impedindo que se modifique, ou se discuta, num processo subsequente, aquilo que o juiz tiver declarado como sendo ‘a lei do caso concreto”
. (in Curso de Processo Civil, vol. I, Sergio Antonio Fabris Editor, 2ª ed., reimpressão, 1991, p. 425).

Assim, inexistindo fato superveniente ao trânsito em julgado dos acórdãos, a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na ação de conhecimento acarreta violação a coisa julgada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tendo o título executivo judicial, transitado em julgado, fixado, de forma expressa, critérios objetivos para a apuração da correção monetária e incidência de juros moratórios, é vedado que, em fase de cumprimento de sentença, sejam estes parâmetros alterados, sob pena de ofensa à reserva constitucional da coisa julgada, conforme disposto no art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição da República. (TJ-MG – AI: 0970414-29.2021.8.13.0000, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO. (TJ-ES – AI: 0056816-83.2020.8.16.0000, Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e determino que a dívida seja atualizada nos termos expressos dos acórdãos do Recurso de Apelação e Embargos de Declaração na Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022